Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744639-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 248733079 do processo n. 0713557-84.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Roberto Albuquerque Bandeira, rejeitou a impugnação do executado (agravante) e homologou os cálculos da contadoria judicial, considerando como crédito devido o valor total de R$231.000,02 (duzentos e trinta e um mil reais e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 77235885), o agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução no crédito exequendo, no valor de R$17.817,30 (dezessete mil oitocentos e dezessete reais e trinta centavos), de acordo com o laudo contábil elaborado pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Alega que “a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos”. Colaciona julgado que entende amparar sua tese. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Defende a existência de perigo da demora consistente no “prosseguimento da execução com adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório.”. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos do ente público. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, considerando como devido o valor total de R$231.000,02 (duzentos e trinta e um mil reais e dois centavos). Por pertinente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 248733079), in verbis: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 234.812,53 (duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e doze reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de ID 219828469. Intimado, o Distrito Federal apresentou a impugnação de ID 223163488, acompanhada da planilha de ID 223163489. Alega excesso de execução, afirmando que "Apesar da parte autora utilizar os parâmetros da EC 113/2021, os índices uti- lizados pela parte autora estão superiores aos apresentados por esta Gerência, a mesma computou juros moratórios a partir da parcela vencida, contudo os mesmos são devidos a partir da citação inicial, qual seja, 07/12/2023." A parte exequente manifestou-se em réplica, conforme ID 225329462. Remetidos os autos à Contadoria Judicial e realizados os cálculos de ID 235932119, a parte exequente se manifestou, em concordância, conforme ID 243671615, ao passo que o ente público quedou-se inerte. II - Compulsando os autos, verifica-se que a Contadoria Judicial adotou os critérios definidos no julgado. A EC 113/2021 estipula que os valores em comento devem ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic. Dessarte, o pleito realizado pelo ente público de excesso no quantum apurado não merece prosperar. Decido. III – Diante da concordância manifestada em ID 243671615 com a planilha de cálculos de ID 235932119 - os quais se encontram em consonância com os critérios definidos pelo julgado, REJEITA-SE a impugnação apresentada, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 231.000,02 (duzentos e trinta e um mil reais e dois centavos), sendo R$ 208.216,78 referente ao valor devido ao exequente ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA, CPF 899.721.557-49, e R$ 22.783,24 os honorários sucumbenciais. IV - Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de 20 salários mínimos no que tange à RPV. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. V – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo, notadamente, dos índices legais dos juros de mora e correção, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com esse momento processual. Ademais, não se observa, em um juízo sumário, que os cálculos elaborados pela contadoria do juízo tenham desrespeitado os parâmetros definidos no título exequendo. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há nos autos elementos que o evidencie. Consoante se observa, o d. Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento em favor da parte exequente à preclusão da decisão recorrida, com base no poder geral de cautela. Confira-se: (...) IV - Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observado o limite de 20 salários mínimos no que tange à RPV. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. Assim, não há falar em urgência, pois inexiste risco imediato de dano ao erário público. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora